Tribunal: TJDFT
Processo: 0712744-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. PENA IN CONCRETO. MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. Não tendo o Ministério Público interposto recurso contra a sentença condenatória, abre-se espaço para a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, que ocorre entre o recebimento da denúncia e o proferimento da sentença, analisando a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

2. A prescrição após o trânsito em julgado para a acusação tem por base a pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no art. 109 do Código Penal.

3. Em razão da idade do acusado no momento da conduta (menor de 21 anos), o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, em consonância ao art. 115 do Código Penal.

4. Entre a decisão de recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 2 anos, mesmo quando desprezado o período de suspensão do prazo prescricional com fundamento no art. 116, IV, do CP.

5. Nos termos do art. 114, II, do CP, a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for cumulativamente aplicada

6. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo

7. Recurso conhecido e provido para, de ofício, declarar a extinção da punibilidade.